Tribunal: STF
Processo: Rcl 76085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu/PR, contra sentença proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Paraná (Processo 0002532-27.2024.8.16.0149), que não teria observado a Súmula Vinculante 42.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada determinou a utilização do piso do magistério federal como critério de reajuste da carreira – promoção verticais e horizontal – dos servidores ocupantes do cargo do magistério municipal, havendo assim aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma. 



    [...]



    O pedido é para que a parte autora da ação originária, mesmo ganhando mais que o Piso Nacional dos Professores e sujeita a uma sistemática de vencimentos e atualização previstos na Lei Municipal, tenha aumentos remuneratórios vinculados à variação do Piso, expedida anualmente pelo MEC.



     No âmbito do Município de Nova Prata do Iguaçu a matéria é regida pela Lei Municipal 1122/2012 que seus arts. 1°, 2°, II, 5°, 18 e parágrafo único e 37, em nenhum momento determinam a incidência do piso nacional na carreira, tampouco que o mesmo seja utilizado como critério de reajuste da mesma. 



    […]



    O Município interpôs Recurso Inominado, arguiu que houve um equívoco na sentença, pois o vencimento da autora sempre foi em valores superiores ao Piso Nacional do Magistério, considerando ainda que não há previsão na legislação municipal local, que o reajuste do vencimento básico pago ao profissional do magistério deva ser em conformidade com o reajuste do piso nacional do magistério, substituindo-se ano a ano o valor inicial do nível 1, da tabela pelo valor do piso nacional do magistério, devendo haver lei especifica para tanto, reiterando que não há no Município de Nova Prata do Iguaçu. Arguiu ainda que o próprio julgador cita na Sentença o REsp 1426210 / RS, o qual: A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, “não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. 



    […]



    Não obstante, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, desconsiderou o fato de não existir no âmbito do Município de Nova Prata do Iguaçu LEI ESPECIFICA prevendo a aplicação do piso nacional na carreira do magistério, com o aumento automático das remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores do Município, e, em decorrência de esforço interpretativo e não de lei especifica negou provimento ao Recurso Inominado do Município de Nova Prata do Iguaçu, in verbis: 



    […]



    Para o Município de Nova Prata do Iguaçu, há uma só forma de interpretar a Lei Municipal 1122/2012 sem ofender a Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 42, qual seja: a Lei 1122/2012 determina que o município cumpra com a Lei Federal 11. 11.738/2008, assegurando que todos os servidores do quadro do magistério não recebam vencimento inicial inferior ao piso federal, mas não vinculou o piso federal como critério de reajuste da carreira, paragrafo único, do art. 18. 



    […]



    Resta assim demonstrado que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 42, desse. Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que empregou piso federal – piso nacional do magistério – como critério de reajuste da carreira de servidor municipal e ainda sem previsão na lei municipal.”



     



    Requer, ao final, “a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela autoridade reclamada e garantir a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante n. 42”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 42, a qual possui o seguinte teor: 



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 



    Nestes autos, não se discute a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, mas sim a ofensa à Súmula Vinculante 42 pela decisão que considerou que a determinação de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério em legislação federal não viola a autonomia municipal. A Sentença, mantida pelo acórdão ora reclamado, assentou, no ponto de interesse que (eDoc. 08):



     “O cerne da presente controvérsia reside em averiguar a legalidade da aplicação do piso salarial nacional do magistério e suas consequentes diferenças salariais e vantagens pecuniárias na carreira da recorrida, servidora professora do Município de Nova Prata do Iguaçu /PR. 



    Ao se analisar a decisão impugnada, observa-se que, quanto ao Piso Salarial Nacional, a sentença considerou, com base na Lei Federal nº 11.738/2008, que os vencimentos pagos às carreiras do magistério público da educação básica não podem ser inferiores ao piso estabelecido, que deve ser calculado proporcionalmente à jornada de trabalho. 



    Ao tratar da remuneração inicial, a decisão recorrida observou que a Lei Municipal n. 1122/2012, alterada pela Lei Municipal nº 1486/2018, não estava sendo aplicada corretamente pelo município, resultando em remunerações iniciais inferiores ao piso nacional estabelecido para os anos de 2017 a 2022. “



    Com efeito, a Lei 1.122/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira e Valorização do Magistério do Município de Nova Prata do Iguaçu, regulamenta que:



    “Art. 1. Esta Lei institui o piso salarial do Mágistério em conformidade com a Lei Federal o Plano de Cargos, Carreiras e Valorização do Magistério e dá outras providências nas relações de trabalho com o Poder Público Municipal.



    […]



    II - magistério público municipal é o conjunto de profissionais da educação, que atuam no ensino público municipal, desempenhando as atividades de docência ou suporte pedagógico, incluindo as educadoras (o) infantil conforme a Lei Municipal 1082/2011 de 15 de agosto de 2011, em conformidade com a Lei Federal 11.738/2008, concedendo a todos o direito ao Piso Salarial Nacional do Magistério proporcionalmente as horas trabalhadas.”



    Nota-se que há vinculação com os critérios fixados na Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Entretanto, a fixação do piso não vincula o critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, já que, sendo o vencimento da beneficiária superior ao mínimo estabelecido no país, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores. 



    A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.



    Esse foi exatamente o entendimento firmado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, em decisão proferida nos autos da SS 5.236 (j. 16/06/2018):



    “12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação de vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local.”



    Assim, a imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.



    A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.



    Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas.



    Neste sentido, a decisão do Min. GILMAR MENDES na Rcl 51.091 (DJe de 02/06/2022), para a qual “ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais”. 



    Cito, ainda, o seguinte julgado do Plenário:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência.



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal).



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/3/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado pela CORTE no paradigma apontado.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente